Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. VEDAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV E PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN/DF em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0725485-77.2019.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado de Fazenda Pública do DF. Em seu recurso, o réu, ora agravante, defende que a impossibilidade de fracionamento da condenação. Aduz que houve a expedição de RPV em favor da parte credora o que impede a expedição de precatório. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida. No mérito, a reforma de decisão recorrida.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões. Efeito suspensivo deferido (ID 69198019).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a expedição de precatório para pagamento de saldo remanescente de obrigação já iniciada por RPV.
III. Razões de decidir
4. O art. 100, §8o da Constituição Federal veda o fracionamento da execução para pagamento simultâneo da dívida por precatório e RPV, ou seja, o pagamento não pode ser efetuado por precatório e RPV para uma e outra parte da dívida.
5. A interpretação da norma constitucional confirma que o pagamento de uma mesma obrigação, quando iniciado por um meio de pagamento, deve ser quitado integralmente por meio desse instituto, sem a possibilidade de se desmembrar o montante e solicitar o pagamento por outro meio para a parte não paga.
6. Na hipótese dos autos, já houve a expedição de RPV em favor da parte exequente. Com efeito, a parte credora optou pela expedição de alvará de parte do valor da condenação referente à indenização por danos morais. Assim, não há que se falar em expedição de precatório com o valor remanescente, sob pena de violação do referido comando judicial.
7. Ainda, em conformidade com a decisão do STF no RE no 1491414/DF, constata-se a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, sendo autorizada a expedição da RPV até o limite de 20 (vinte) salários mínimos.
8. Desse modo, o pagamento do valor remanescente deve ser feito através de RPV, limitado ao valor de 20 salários-mínimos, nos termos da lei distrital n. 6.618/20.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Decisão agravada reformada para reconhecer que o pagamento do valor remanescente deve ser feito através de RPV, limitado ao valor de 20 salários mínimos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.